Tribunal: TJMT
Processo: 0027232-66.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027232-66.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY BRITO - CPF: 808.772.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMISSÃO FRAUDULENTA DE CHEQUES. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO contra sentença proferida em ação civil de ressarcimento de danos ao erário cumulada com pedido liminar de exibição de documentos, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, solidariamente com outros corréus, ao ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 149.557,00. Sustenta-se, na origem, que, no contexto da operação “Arca de Noé”, foram emitidos cheques nominais à empresa CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA., sem lastro documental idôneo, em valores fraudulentos e superiores ao devido, com desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o pedido de ressarcimento ao erário, fundado no art. 37, § 5º, da Constituição, exige a demonstração de ato doloso de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a Lei n.° 14.230/21 incide ao caso para exigir a comprovação de dolo específico na conduta imputada; e (iii) determinar se o conjunto probatório produzido nos autos, inclusive prova documental, prova emprestada e colaboração premiada corroborada, comprova a participação dolosa do apelante no esquema de desvio de recursos públicos.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897),
os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4.
Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

5. As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem comprovação de entregas de bens ou serviços, evidenciam a materialidade dos fatos e constituem forte indicativo de ciência e adesão à estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.

6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

7. As declarações do sócio da empresa beneficiária revelam que parte dos cheques era emitida em valor superior ao efetivamente devido, com retenção do excedente por servidores da Assembleia, além de apontarem o desconhecimento de diversas cártulas e depósitos feitos em contas de terceiros sem vínculo negocial com a empresa.

8. A prova testemunhal colhida em juízo e a prova emprestada confirmam a dinâmica operacional do desvio, inclusive quanto ao uso de empresas de fachada e à circulação irregular de cheques, sendo admissível sua utilização desde que observado o contraditório, o que ocorreu no caso.

9. A responsabilidade do apelante não decorre apenas de sua posição formal de gestor público, mas de sua atuação direta e ostensiva na cadeia decisória que operacionalizou os repasses ilícitos, o que afasta a tese de mera irregularidade administrativa ou culpa.

10. A reiteração de assinaturas em cheques de valores expressivos, alguns fracionados em sequência e desprovidos de suporte documental idôneo, revela padrão de conduta incompatível com a boa-fé e demonstra vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

11. A conduta do apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.
3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL e LV; art. 37, § 4º e § 5º; Lei n.° 8.429/92, arts. 1º, § 1º e § 4º, 10 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 852475, Tema 897, tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. STF, ARE n. 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022, Tema 1.199. STF, ARE n. 1175650/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, pub. 05.10.2023. STJ, REsp n. 1601868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.08.2024, DJe 29.08.2024. STJ, AgInt no RMS n. 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020, DJe 13.05.2020. STJ, AgInt no REsp n. 1426271/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019. TJMT, Apelação n. 1005368-95.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 20.05.2025, DJE 22.05.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0027232.66.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 339805426):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário,
com pedidos liminares, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Varney Figueiredo de Lima
e
Juracy Brito,
com fundamento no art. 37, §5º, da Constituição Federal e da Lei nº 7.347/85.

O requerente alega, em síntese, que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de gestores responsáveis pela Administração da Assembleia Legislativa Estadual, foram responsáveis por desvios na ordem de R$149.557,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), identificados por dez (10) cheques nominais à empresa Construtora Paraíso Ltda.

Afirma que o requerido Guilherme da Costa Garcia foi incluído no polo passivo da ação porque ocupava, à época dos fatos, o cargo de Secretário de Finanças, sendo ele o responsável pelo ordenamento de despesa, tendo, assim, agido em conluio e colaborado para a prática dos atos fraudulentos descritos na inicial.

Alega que foram identificados depósitos efetuados nas contas bancárias dos requeridos Varney Figueiredo de Lima e Juracy Brito, servidores da Assembleia Legislativa, sem que o proprietário da empresa Construtora Paraíso Ltda. tivesse conhecimento dessas operações, o que evidencia que o nome da empresa foi utilizado para justificar o desvio dos recursos da AL/MT.

Assevera que as sanções pela prática do ato de improbidade administrativa não poderão ser aplicadas, em face da prescrição, sendo, porém, perfeitamente possível buscar o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a exibição de todos os documentos relativos às licitações que envolvam a empresa Construtora Paraíso Ltda., conforme descrito na inicial.

No mérito requereu a condenação dos requeridos ao ressarcimento do dano causado ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$149.557,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).

Pela decisão de Id. 339804885 – fls. 121/124, foi deferido o pedido liminar de exibição de documentos e determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestar interesse em integrar o processo, bem como foi determinada a citação dos requeridos.

O Estado de Mato Grosso, por seu Procurador, reservou o interesse de manifestar nos autos após a instrução processual.

O requerido Humberto de Melo Bosaipo, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 339804885 fls. 162/173), arguindo a preliminar de nulidade do inquérito civil por excesso de prazo e incompetência do Promotor de Justiça que o conduziu.

No mérito afirmou que o requerido, na qualidade de Deputado Estadual e Presidente ou Primeiro Secretário da Casa Legislativa, não era a sua função inspecionar cada um dos processos licitatórios e verificar a efetiva entrega dos serviços ou materiais licitados.

Afirmou que não restou demonstrado qualquer ilegalidade de pagamento as empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, tampouco no fato de haverem cheques recebidos e trocados junto às empresas de
factoring
.

Ressaltou, também, que não era a sua função, como membro da mesa diretora, acompanhar as minúcias de cada um dos procedimentos administrativos, sendo certo que todos os atos dos servidores ficavam registrados nos respectivos processos administrativos.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, no julgamento do mérito, a improcedência da ação.

O requerido Juracy Brito, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 339804885 fls. 188/194), arguindo apenas questões de mérito.

Alegou inexistir qualquer prova de que tenha efetivamente se beneficiado de quantia desviada da Assembleia Legislativa do Estado. Arguiu que nunca ocupou qualquer cargo de gestão da AL/MT ou participou de processo de licitação ou pagamento; que não assinava cheques, não tendo desempenhado qualquer função que o ligasse aos fatos mencionados na inicial.

Apesar de afirmar que nunca ocupou qualquer função que o ligasse aos fatos mencionados na inicial, afirmou que se houve pagamento da Assembleia Legislativa à empresa referida, certamente foi em decorrência da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de materiais, precedida de licitação, celebração de contrato administrativo e recebimento do material ou serviço.

Asseverou que não era a sua função, como assessor parlamentar, acompanhar as minúcias dos procedimentos administrativos de aquisições, sendo certo que todos os atos emanados pelos servidores ficavam registrados nos respectivos processos administrativos.

Sustentou que não há nada nos autos que demonstre a prática de conduta corrupta ou ímproba, seja no que se refere ao recebimento de vantagens indevidas e enriquecimento ilícito.

Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos descritos na inicial, com a produção de todos os meios de provas admitidos no direito.

O requerido Guilherme da Costa Garcia, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 339804885 fls. 196/201 e Id. 339804886 fls. 02), também arguindo apenas questões de mérito. Alegou que a ação não descreve quais os supostos benefícios ou a sua ligação com os demais requeridos.

Afirmou que no tocante à empresa mencionada na inicial, o requerido não a conhece ou os seus sócios, assim como não conhecia a grande maioria dos fornecedores e prestadores de serviços da AL/MT, na época em que exerceu o cargo de secretário de finanças.

Arguiu que se houve pagamento da Assembleia Legislativa à empresa referida, certamente foram em decorrência da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de materiais, precedida de licitação, celebração de contrato administrativo e recebimento do material ou serviço.

Sustentou que todos os cheques assinados pelo requerido se deram mediante a apresentação dos respectivos procedimentos, onde todas as fases foram cumpridas e atestadas, não havendo nos autos qualquer fato que demonstre irregularidades.

Requereu, ao final, a improcedência da ação e a produção de todos os meios de provas admitidos no direito.

Os requeridos José Geraldo Riva e Varney Figueiredo de Lima, representados por seus patronos, apresentaram manifestação nominada de “resposta” (Id. 339804886 fls. 09/38), arguindo em preliminar a incompetência absoluta deste Juízo, em razão da inconstitucionalidade formal e material do provimento n.º 004/2008/CM; a inconstitucionalidade dos Provimentos 19/2013/CM, 32/2013/CM, 36/2013/CM e 37/2013/CM, uma vez que instituíram regime de exceção na Vara Especializada, afirmando ser esta incompetente, além de configurar ofensa ao princípio do juiz natural.

Arguiram, ainda, que os agentes políticos não respondem por atos de improbidade administrativa, mas sim por crime de responsabilidade (Lei 1.079/50), sendo necessária a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, arguiram a ausência de prova que possa, ao menos, ser indicativo de que os requeridos tenham praticado uma conduta capaz de causar algum dano ao erário.

Afirmaram que o Tribunal de Contas do Estado julgou regular as contas do parlamento estadual, referente aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, o que significa dizer que todos os pagamentos efetuados pela AL/MT foram feitos em harmonia com a legislação pertinente.

Asseveraram que nenhum cheque foi assinado pelo requerido José Geraldo Riva, sem o prévio e necessário processo administrativo que justificasse a sua emissão e a obrigação de efetuar o pagamento, sendo certo que os órgãos setoriais conferiam, antes das assinaturas, a legalidade de cada pagamento.

Sustentaram que sempre pautaram as suas ações em obediência aos princípios insculpidos na Constituição Federal e que as provas trazidas pelo Ministério Público do Estado foram obtidas por meio ilegal, não produzindo nenhum efeito no ordenamento jurídico.

Requereram, ao final, o reconhecimento das preliminares e a extinção sem resolução do mérito ou a improcedência dos pedidos, por faltarem razões lógicas e por não possuírem os indispensáveis fundamentos legais, jurídicos e constitucionais.

Foi certificado a intempestividade da contestação apresentada pelos requeridos José Geraldo Riva e Varney Figueiredo de Lima.

O Ministério Público do Estado, por seu representante, apresentou impugnação às contestações (Id. 339804888 fls. 88/116), rechaçando as preliminares arguidas pelos requeridos e, no mérito, ratificou os argumentos constantes na inicial.

Requereu, ainda, a decretação da revelia dos requeridos José Geraldo Riva e Varney Figueiredo de Lima, por ser a contestação intempestiva, bem como a produção de todas as provas admitidas em direito.

O requerido José Geraldo Riva noticiou o “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retificando a sua defesa e reconhecendo a procedência dos pedidos da ação (Id. 339804888 fl. 184).

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso ratificou integralmente o teor da inicial e da impugnação e, requereu “a homologação do reconhecimento da procedência do pedido feito pelo requerido José Geraldo Riva”, bem como o compartilhamento do acordo de colaboração premiada, em relação aos fatos narrados neste processo.

No despacho de Id. 61299104, fls. 14 foi determinado que o requerente juntasse aos autos, o anexo da colaboração premiada firmada pelo requerido Jose Geraldo Riva, o que foi cumprido, conforme Ids. 61315747, 61315750, 61315754, 61315762 e 61328390.

Pela decisão proferida no Id. 80516249, as preliminares arguidas pelos requeridos foram afastadas; foi decretada a revelia dos requeridos José Geraldo Riva e Varney Figueiredo de Lima; o processo foi saneado e foi determinada a intimação das partes para indicarem precisamente as provas que pretendiam produzir.

A defesa do requerido Guilherme Garcia requereu a suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1199, pelo Supremo Tribunal Federal ou a imediata aplicação da Lei n.º 14.230/2021, para o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção do processo, na forma do art. 23,
caput,
§§4º, 5º e 8º, da Lei n.º 8.429/92.

E, ainda, pleiteou oitiva de uma testemunha. (id. 83219166).

O requerente pleiteou pela prova emprestada de cinco (05) testemunhas e a oitiva de uma (Id. 84364048).

Na decisão de Id. 84402621 foi determinada a intimação dos requeridos, cientificando-os que as testemunhas arroladas pelo representante do Ministério Público seriam ouvidas na instrução do processo n.º 0025212-73.2007.811.0041 e, aqui utilizadas como prova emprestada e, se caso os requeridos discordassem, deveriam indicar precisamente qual o ponto controvertido ainda não esclarecido e o que pretendem comprovar.

Os requeridos, embora devidamente intimados, nada manifestaram (Id. 85613810).

Foi certificado no Id. 104149521, a juntada dos depoimentos das testemunhas José Geraldo Riva e Nilson Teixeira, dos autos n.º 0025212-73.2007.811.0041.

Foi designada audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida uma testemunha no requerente, bem como foi determinada o traslado da prova emprestada pleiteada pelo requerente e pela defesa do requerido Guilherme Garcia.

Relatório de mídias juntados nos Ids. 118025370, 118070158 e 118056113.

No despacho de Id. 132492865 foi declarada encerrada a instrução, bem como foi determinada a intimação das partes para apresentarem os memoriais finais.

O representante do Ministério Público apresentou os memoriais finais (Id. 138753222). Os requeridos Guilherme Garcia, Juacy Brito, Humberto Bosaipo apresentaram os seus memoriais finais nos Ids. 140564731 e 142526360 .

O representante do Ministério Público informou a formalização de acordo de não persecução cível com o requerido Juracy Brito (Id. 175178251), requerendo a sua homologação, a qual foi devidamente homologada no Id. 176373920.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, verifico que a defesa dos requeridos Guilherme Garcia e Juracy Brito requereu, por seus memoriais, acesso integral a delação premiada do requerido José Geraldo Riva.

Ocorre que, não se faz necessária a sua juntada na íntegra, pois o anexo juntado aos autos é o que diz respeito aos fatos objeto desta ação. Os demais anexos tratam de outros processos e fatos que em nada se relacionam com esta ação, de forma que a juntada é dispensável, pois em nada contribuirá para o deslinde desta ação, além de comprometer o sigilo decretado no feito onde as declarações do colaborador foram prestadas.

Anoto, ainda, que o i. desembargador relator da Petição n.º 3478/2020-OE-TJMT, onde se encontra a referida delação premiada, já indeferiu o acesso integral à defesa dos requeridos, no processo nº 0006916-32.2009.8.11.0041, constante no Id. 163780017. Portanto,
indefiro
o pedido.

Em relação ao pedido de reconhecimento de prescrição, arguida pela defesa do requerido Humberto Bosaipo em seus memoriais, entendo que a análise do pedido encontra-se prejudicada, uma vez que a presente ação tem por objeto apenas o ressarcimento ao erário, o qual é imprescritível como definido no tema 897/STF.

Ademais, esclareço que este processo foi distribuído antes da publicação da Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, que promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4º, do art. 37, da Constituição Federal e dá outras providências.

Sobre a aplicação da nova lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR, processo-paradigma do Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos arts. 927, inc. III e 987, § 2 º, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Destaca-se, ainda, que a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1º e parágrafos, da Lei n. 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente,
in verbis
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º O
mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso).

Ainda, vejamos a jurisprudência do nosso Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1. NO CASO, RESTANDO
Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral
AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Ressalta-se, ainda, que o art. 17, §10-D, da mencionada lei, estabelece que: “Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei”.

Como já esclarecido acima, no Tema n. 1.199, do STF, foram fixadas teses sobre a aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, que possuem caráter vinculante de aplicação obrigatória.

Feitas essas considerações, verifico que no caso em comento, a petição inicial afirma que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo, atuando respectivamente como Presidente e 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, teriam praticado atos de improbidade que causaram danos ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa a princípios da Administração Pública, mediante fraude à licitação e desvio de recursos públicos, por meio da emissão de inúmeros cheques em favor da empresa Construtora Paraíso Ltda.

Consta que a referida pessoa jurídica foi utilizada pelos requeridos para desvio de recursos da AL/MT.

Segundo consta da petição inicial, o requerido Guilherme Garcia, era responsável à época dos fatos pelo setor de finanças, da ALMT, e este teria autorizado os pagamentos de alguns cheques emitidos. Já o requerido Varney Figueiredo teria colaborado e se beneficiado do esquema quando beneficiário de um dos cheques da empresa Construtora Paraíso Ltda.

O representante do Ministério Público apontou que tais ilegalidades, consistente no uso de empresa, para o desvio de verba pública, configurou a prática de ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário.

Pois bem. De inicio, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado pelo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

Diante da celebração do acordo, o requerido José Geraldo Riva reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza declaratória, pois, caso descumpridas as condições pactuadas na colaboração premiada, poderá o requerente comunicar o juízo e buscar a imposição das penalidades impostas no acordo.

Ademais, sabe-se que as declarações do colaborador não perfazem prova isoladamente, devendo existir outros elementos corroborativos, para que o Juiz possa formar a sua convicção, para proferir a decisão de mérito.

Neste sentido, cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntada nos Ids. 61315747, 61315750, 61315754, 61315762 e 61328390, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 104145705, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995 a 2015.

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa Construtora Paraíso Ltda. teria sido contratada como fornecedora de produtos ou serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 1999 a 2001.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa Construtora Paraíso Ltda. foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que sequer possuía autorização para emissão de nota fiscal, conforme relatório juntado no Id. 61294724 fls. 60.

Além disso, o sócio da empresa, o Sr. Vicente Fernandes relatou durante no inquérito civil que prestou alguns serviços para a AL/MT e que recebia os pagamentos por meio de cheques, bem como que sacava pessoalmente os referidos cheques e que nunca autorizou ninguém a realizar qualquer saque em seu nome. Relatou também não reconhecer diversos cheques emitidos no nome da empresa e não sabe dizer os motivos de alguns desses cheques terem sido depositados em nome de terceiros (Id. 339804885 fls. 119/120).

O que se observa do relato do sócio da empresa, o que foi confirmado em juízo (Id. 1180253740), é que os requeridos utilizaram irregularmente do CNPJ da empresa, para a emissão de cheques de serviços que não foram realizados e que, posteriormente, eram sacados ou depositados em nome de terceiros, evidenciando efetivamente o esquema de desvio de dinheiro publico.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa Construtora Paraíso Ltda. foi utilizada irregularmente pelos requeridos. Sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de dez (10) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa Construtora Paraíso Ltda., quais sejam:

1) Cheque n° 960635, no valor de R$15.210,00 (quinze mil, duzentos e dez reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61294736 – fls. 175).

2) Cheque n° 960203, no valor de R$30.671,00 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61294736 – fls. 187).

3) Cheque n° 000262, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61294736 – fls. 196).

4) Cheque n° 000062, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61294736 – fls. 198).

5) Cheque n° 002835, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 339804885 – fls. 11).

6) Cheque n° 002843, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 339804885 – fls. 09).

7) Cheque n° 004763, no valor de R$11.000,00 (onze mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 339804885 – fls. 24).

8) Cheque n° 007970, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 339804885 – fls. 51).

9) Cheque n° 008216, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 339804885 – fls. 53).

10) Cheque n° 008221, no valor de R$3.676,00 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 339804885 – fls. 55).

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$149.557,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Já o responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo assinou os cheques, autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$139.881,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais), correspondentes à soma dos cheques n.º 960635, n.º 960203, n.º 000262, n.º 000062, n.º 002835, n.º 002843, n.º 004763 e n.º 007970.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa Construtora Paraíso Ltda., sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Vicente Fernandes da Silva, Katia Maria, Edil Dias, Raquel Aves Nilson Roberto Teixeira e José Geraldo Riva, ouvidas em juízo (Id. 118025370, 118070158, 118056113, 104140999 e 104145705).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário.

No mais, em relação ao requerido Varney Figueiredo de Lima, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelo requerido em ser beneficiário do cheque nº 2843, contudo, verifico que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário, não há nos autos indícios suficientes de tenha efetivamente recebido qualquer valor do referido cheque.

Verifica-se que as imputações atribuídas ao requerido Varney Figueiredo de Lima

foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que o relatório do Banco Central do Brasil juntado no Id. 339804885 – fl.64, se mostra inconclusivo e não relata que o cheque nº 2843 foi de fato utilizado pelo requerido.

Além disso, não existe nos autos, algum documento por ele assinado ou algum ato por ele praticado, capaz de comprovar ter agido com dolo, com o objetivo de se beneficiar de um ato ilícito. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade deste requerido.

Dessa forma, em relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, em atenção ao exposto acima, verifica-se que dentre as tipificações contidas na lei de improbidade administrativa, aquela prevista no art. 10, da Lei n.º 8.429/92, melhor se amolda aos fatos.

Portanto, os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia devem responder pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 10,
caput
, da Lei nº 8.429/92.

Vejamos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...).

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) tutela o dever de probidade do agente público, que é o dever de: o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 1ª ed. brasileira, t. II/684. Rio de Janeiro: Forense, 1970 apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 649).

O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, o que ocorreu no caso em questão.

Observa-se que o dolo restou configurado no momento em que os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, como ordenadores de despesas e responsáveis pelo setor de finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, autorizaram ilegalmente o pagamento para a empresa Construtora Paraíso Ltda., sem a devida contraprestação, causando dano ao erário.

A propósito, sobre o dolo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
NO CASO, RESTANDO Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF
. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema nº 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TEMA 897 DO STF - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF).
2. Mérito. Aquisição de grande quantidade de combustível pela Casa Legislativa do Município de Cuiabá/MT, considerando-se a frota de veículos e o período de utilização: 60.000 (sessenta mil) litros de gasolina, 25.000 (vinte e cinco mil) litros de álcool e 300 (trezentos) litros de óleo lubrificante. 3. Fatos comprovados por auditoria que atesta celeridade atípica no procedimento, aquisição de quantidade de combustível superior à demanda da entidade, em cotejo com período de utilização (dois meses) e a quantidade de veículos (dois) da frota. 4
. Notas fiscais emitidas pela empresa vencedora do certame evidenciam a irregularidade do procedimento, porquanto não há informações mínimas acerca dos produtos fornecidos.
5.
Demonstrado o dolo específico do recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade
, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. 6. Recurso desprovido. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 21/03/2023) (grifo nosso.)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.
2. Recursos desprovidos. (N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023). (grifo nosso).

Desse modo, estando suficientemente comprovados os fatos descritos na inicial, com relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia ficou configurada a prática do ato de improbidade administrativa descrita no art. 10, da Lei 8.429/92. Porém, encontra-se prescrita a aplicação da sanção imposta no art. 12, da referida lei.

Entretanto, a prescrição desses atos ímprobos não alcança a ação de ressarcimento dos prejuízos causados, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897):

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, mostra-se devida a condenação dos requeridos em ressarcir o erário, em razão da prática de ato doloso tipificado no art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, pelo prejuízo efetivamente causado
referente a somatória dos cheques emitidos em favor da empresa
Construtora Paraíso Ltda.
, cujo pagamento foi efetuado sem nenhuma contraprestação.

Desta forma, inegável a obrigação dos requeridos em devolver aos cofres públicos o valor do efetivo dano causado ao erário.

A imposição de ressarcimento ao erário se faz necessária e exprime a ideia de contraprestação, equivalente à reparação dos danos efetivamente causados pelo agente que, ilicitamente, contribuiu para a sua ocorrência. No caso em comento, esse dano corresponde aos valores pagos por serviços que não foram prestados.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos,
em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.º 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação ao requerido
Varney Figueiredo de Lima,
não havendo provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso imputado ao requerido,
julgo improcedentes os pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
, por terem incorrido dolosamente nas condutas descritas no art. 10,
caput,
da Lei n.º 8.429/92,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário (Tema 897 - STF), conforme abaixo:

- Ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$149.557,00 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). Contudo, limito a responsabilidade do requerido Guilherme Garcia, quanto ao ressarcimento do dano, no valor de R$139.881,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) até 29/08/24 e a partir de 30/08/24, os juros deverão observar o estabelecido no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024 até o efetivo pagamento.

A correção monetária será aplicada pelo INPC, desde o evento danoso até 29/08/24, e pelo IPCA-E a partir de 30/08/24, conforme estabelecido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024 (Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, o apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO sustenta que não consta do processado elementos probatórios de que tenha realmente contribuído para a suposta lesão ao erário.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a delação premiada, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessária a apresentação de provas independentes que corroborem as alegações do delator.

Salienta, nesse contexto, que inexistem provas adicionais que confirmem as declarações feitas na colaboração premiada e que a condenação da parte apelante está baseada exclusivamente em provas documentais, sem análise técnica e pericial, o que não é suficiente para a configuração do ato improbo.

Assevera, ademais, que não há comprovação de que a parte apelante agiu com vontade livre e consciente de desobedecer aos comandos legais e violar os princípios da moralidade, imparcialidade e legalidade.

Pontua, por derradeiro, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, pois foi condenado ao ressarcimento ao erário, sem provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo alegado prejuízo.

Em face dessa situação, pugna pelo “
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade das provas utilizadas e, consequentemente,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ABSOLVENDO O APELANTE
das sanções impostas; Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se a redução da sanção aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (ID. 39805427).

Nas contrarrazões, o
Parquet
defende que está comprovada, de forma inequívoca, a existência de esquema de corrupção da qual o apelante e demais requeridos participavam, pugnando, por essa razão, pelo não provimento do recurso interposto (ID. 339805441).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
do apelo
” (ID. 3410811882).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por HUMBERTO MELO BOSAIPO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0027232.66.2009.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
”
em desfavor de JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA e JURACY BRITO, visando a condenação de ressarcimento dos danos causados ao erário.

De acordo com o narrado na petição inicial, após investigações iniciadas com a finalidade de apurar denúncia de desvio de recursos oriundos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a partir da operação “Arca de Noé”, constatou-se que os requeridos JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, então gestores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desviaram R$ 149.557,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais), mediante cheques nominais, de forma fraudulenta e em valor superior ao devido, à empresa CONSTRUTORA PARAÍSO LTDA., atos para os quais colaborou GUILHERME DA COSTA GARCIA, então ordenador de despesa que assinava cheques conjuntamente com os mencionados deputados, além de JURACY BRITO e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, servidores da assembleia que efetuaram depósitos bancários de tais cártulas, beneficiando-se de valores indevidamente.

Citados, HUMBERTO MELO BOSAIPO, JURACY BRITO e GUILHERME COSTA GARCIA apresentaram contestação (339804885 – pág. 162/173, 188/194, 196/201 e ID. 339804886 – pág. 02), enquanto JOSÉ GERALDO RIVA e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA apresentaram “resposta” (ID. 339804886 – pág. 09/38), porém intempestiva.

Impugnadas as contestações (ID. 339804888 – pág. 88/116), JOSÉ GERALDO RIVA noticiou a celebração de “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocasião na qual retificou a sua defesa e reconheceu a procedência dos pedidos (ID. 339804888 – pág. 184).

Posteriormente, o
Parquet
pugnou pelo compartilhamento do acordo de colaboração premiada em relação aos fatos narrados na ação, com a juntada dos documentos que a instruem (ID. 339804891/339804894 e 339804897).

Saneado o processo (ID. 339805352), foi decretada a revelia de JOSÉ GERALDO RIVA e VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendiam produzir, o
Parquet
pugnou pela prova emprestada (ID. 339805358), GUILERME COSTA GARCIA requereu a oitiva da testemunha João Vieira de Andrade (ID. 339805356).

JOSÉ GERALDO RIVA e NILSON TEIXEIRA foram ouvidos no processo n.° 0025212-73.2007.811.0041, com depoimentos colacionados no ID. 339805367 e 339805368).

Em audiência de instrução e julgamento, admitiu-se o depoimento da testemunha João Vieira de Andrade, emprestada dos autos 0009890-13.2007.811.0041, sendo colacionados relatórios de mídia (ID. 339805388/339805392).

Encerrada a instrução processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 339805401), GUILHERME COSTA GARCIA, JURACY BRITO (ID. 339805410) e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 339805406) apresentaram memoriais.

Na sequência o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO informou a celebração de Acordo de Não Persecução Cível com JURACY BRITO (ID. 339805413), homologado pela sentença de ID. 339805419.

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em relação ao requerido JOSÉ GERALDO RIVA, deixando, contudo, de aplicar-lhe sanção em razão da colaboração premiada, julgou improcedentes os pedidos em relação a VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA e, parcialmente procedentes quanto a HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME DA COSTA GARCIA, condenando-os ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária, no valor de R$ 149.557,00 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e sete reais).

Posteriormente, noticiou-se acordo de não persecução civil estabelecido entre o
Parquet
e GUILHERME DA COSTA GARCIA (ID. 339805434), devidamente homologado pelo juízo
a quo
(ID. 339805443), tornando sem objeto o recurso de apelação por ele interposto.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§
2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, da individualização da pena, além da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados à parte apelante, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Nesse contexto, é inegável que a demonstração do dolo, em operações ímprobas, é matéria deveras dificultosa, dada a natureza oculta das práticas ilícitas e as sofisticadas estratégias de dissimulação comumente empresadas. Assim, o elemento subjetivo pode ser inferido de forma indireta, a partir dos elementos objetivos, ou seja, a partir do comportamento objetivo do agente público.

Com base nisso, o exame das provas constantes do processado, diferentemente do que defende a parte apelante, revela, com segurança jurídica e densidade probatória suficiente, a presença dos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa e, consequentemente, do dever de ressarcir ao erário.

Os documentos colacionados aos autos, especialmente os cheques assinados pessoalmente por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO em favor da empresa Construtora Paraíso LTDA, sem qualquer lastro documental comprobatório de entrega de bens ou serviços configuram, de início, um forte indicativo de ciência e vontade de participação no esquema fraudulento, além de evidenciar a materialidade dos fatos. Confira-se:

·

Cheque n.° 960635, no valor de R$15.210,00 (quinze mil e duzentos e dez reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804884 – pág. 175);

·

Cheque n.° 960203, no valor de R$30.671,00 (trinta mil e seiscentos e setenta e um reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804884 – pág. 187);

·

Cheque n.° 000262, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804884 – pág. 196);

·

Cheque n.° 000062, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804884 – pág. 198);

·

Cheque n.° 002835, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804885 – pág. 11);

·

Cheque n.° 002843, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804885 – pág. 09);

·

Cheque n.° 004763, no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804885 – pág. 24);

·

Cheque n.° 007970, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e GUILHERME COSTA GARCIA (ID. 339804885 – pág. 51);

·

Cheque n.° 008216, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 339804885 – pág. 53);

·

Cheque n.° 008221, no valor de R$3.676,00 (três mil e seiscentos e setenta e seis reais), assinado pelos requeridos JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 339804885 – pág. 55)”.

As diligências empreendidas na fase investigativa revelam que no período entre fevereiro de 1999 a janeiro de 2002, foram emitidos 38 (trinta e oito) cheques nominais à mencionada empresa e, em relação a eles, o sócio proprietário da empresa, Sr. Vicente Fernandes da Silva, declarou que de fato prestou serviços à assembleia, recebendo pagamento em cheque, os quais sacava pessoalmente no Banco do Brasil, porém afirmou que alguns eram emitidos em valor superior, que posteriormente permanecia com servidor da Assembleia. Além disso, reconheceu apenas uma parte das cártulas que lhe foram apresentadas. Confira-se: (ID. 339804885– pág. 119/120):

“[...]Que por volta dos anos de 1999 e 2000 sua empresa prestou alguns serviços para a Assembleia Legislativa, no prédio da rua Barão de Melgaço; Que entre os serviços prestados houve a pintura de todo o prédio, serviços de faxina e limpeza que eram executados pelos empregados da empresa, entre onze e quinze empregados, por um período aproximado de dez meses; a construção do Auditório, da Sala de Imprensa, revisão de telhado, reparos e substituições de pisos; Que na maioria das vezes o pagamento pelos serviços que prestava era feito em cheque, porém quando o valor era pequeno, dois ou três mil reais, recebia em dinheiro; Que os cheques que recebia sacava pessoalmente no Banco do Brasil, nunca tendo solicitado a qualquer outra pessoa que fizesse o saque para si; Que em algumas ocasiões aconteceu de ter um dinheiro para receber na Assembleia e o funcionário da Assembleia lhe apresentar um cheque de maior valor para que endossasse e posteriormente lhe fazia o pagamento em dinheiro daquilo que efetivamente tinha para receber, não sabendo dizer o que era feito do restante do dinheiro; Que, provavelmente, foi isso que ocorreu com o cheque de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de número 000262, cheque de número 000062 de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o cheque de número 7970, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que desconhece os cheques de nº 2835 e 2843, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) cada um, e que foram depositados nas contas de Juracy Brito e Varney F. de Lima; Que os cheques no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) que aparecem na listagem de fls. 294/295 provavelmente referem - se aos pagamentos dos serviços de limpeza e faxina mensais; Que os cheques de nº 8216 e 8221 não são de seu conhecimento e não sabe dizer porque foram depositados na conta do funcionário da Assembleia Luiz Eugênio de Godoy, uma vez que nunca teve negócios com essa pessoa; Que não reconhece como sendo relativos a pagamentos de serviços os cheques de nº 960635 no valor de R$ 15.210,00 (quinze mil, duzentos e dez reais) e nº 960203 no valor de R$ 30.671,00 (trinta mil, seiscentos e setenta e um reais)”.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha ratificou as informações prestadas na fase extrajudicial (ID. 339805390), demonstrando que os cheques anteriormente descritos foram emitidos mediante utilização fraudulenta do nome da empresa para assegurar o esquema de lavagem e desvio de dinheiro público.

Alinha-se, a isso, a delação premiada de JOSÉ GERALDO RIVA, devidamente homologada e admitida como prova nos autos, que reforça a conclusão quanto à consciência e voluntariedade da conduta da parte apelante, formando um conjunto harmônico e coerente com as provas, especificamente os cheques, as informações de inatividade da empresa e a ausência de notas fiscais.

Para mais, há trecho inequívoco da fala do colaborador, que imputa a HUMBERTO MELO BOSAIPO a participação direta na constituição de empresa de fachada e na manipulação de cheques sem qualquer contrapartida de serviço ou produto. Veja-se (ID. 339804897):

“
(22:19): “A situação dos saques, ela nunca foi efetivada por nenhuma das empresas, até porque as empresas, eram empresas criadas de forma fraudulenta ou em um determinado momento, como eu já disse, sequer criadas. E esse processo de criação das empresas, ele foi relatado pelo senhor Humberto Bosaipo à época. É... até porque eu não conhecia esse pessoal, que não eram aqui de Cuiabá, alguns deles trabalharam...em... em Barão de Melgaço, pelos...pelos Quirinos, pelo senhor Luiz Dondo, pelo senhor Nivaldo de Araújo e.... à época, a alegação era de que a Confiança Factoring, através do senhor Nilson Teixeira e do senhor João Arcanjo, tinha pleno conhecimento. E em alguns casos até contribuíram. Eu tenho até um caso em que entraram numa... numa... numa ação contra, contra mim e o deputado Bosaipo pedindo indenização, em que a pessoa alega que pegou os documentos lá na Confiança e entregou os documentos na mão dos contadores para que fosse criada as empresas, algumas empresas eram simplesmente dado manutenção de empresas velhas já. Fazia, inclusive, a alteração do ramo de atividade. Outras empresas eram criadas e outras, como eu disse pra vossa excelência, e reafirmo aqui, eram empresas que sequer existiam. Procedimento nenhum era feito, era feito uma relação de cheques e nós recebíamos o pacote de cheques junto à relação e simplesmente assinávamos. A Confiança Factoring, como eu disse, é... recebeu aproximadamente 20 (vinte) e poucos milhões desses valores, sem precisar que haviam 22 (vinte e duas) promissórias de R$ 700.000,00 (setecentos mil) que foram pagos mensalmente, por mim e pelo deputado Humberto Bosaipo e também eram utilizados recursos, às vezes, para campanha eleitoral, para eleições de mesa, e as vezes até para uma questão particular de deputado (...).”

Sobre a colaboração premiada, não obstante os argumentos defensivos que buscam afastar sua legitimidade, perfaz curial salientar que embora não constitua prova isolada suficiente para a condenação, possui natureza de meio de prova validamente admissível, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A propósito, no pertinente à sua utilização no âmbito da Ação civil pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.° 1175650/PR (Tema n.° 1.0433), pacificou o entendimento de que é constitucional a sua admissão na ação de improbidade administrativa, observado, dentre outras diretrizes, a necessidade de estar acompanhada de outras provas:

“
CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (LEI 12.850/2013) NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/1992) . POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA O INÍCIO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO . TRANSAÇÃO APENAS EM TORNO DO MODO E DAS CONDIÇÕES PARA A INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO COM A INTERVENIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. 1 . O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 2 . A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado. 3. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 4 . Exatamente, em respeito à finalidade de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a LIA deve ser interpretada no contexto da evolução do microssistema legal de proteção ao patrimônio público e de combate à corrupção e com absoluta observância ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e magistrados, o dever de sempre verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e a garantir uma maior rentabilidade social do exercício da jurisdição, da efetiva prestação jurisdicional. 5. Assim como a Lei Federal 8 .429/1992 visou ao aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, no mesmo momento histórico, na esfera penal, encontram-se notáveis esforços do legislador brasileiro dirigidos ao enfrentamento de tais condutas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidades documentais, e outros delitos contra a Administração Pública, notadamente quando praticados por meio de organização criminosa. Nesse contexto, incorporou-se ao ordenamento brasileiro, por meio da edição de diversas leis, o instituto da delação premiada, posteriormente renomeada para colaboração premiada. 6. Importante realçar que o legislador brasileiro, quando editou a Lei 12 .850/2013, pela qual se estabeleceu o conceito de organização criminosa, dispôs que não é qualquer delação que permitirá o benefício de redução da pena ou de perdão judicial, mas somente aquela que produzir os resultados previstos nos incisos do artigo 4º da norma. Importante, ainda, salientar, a respeito da Lei 12.850/2013, que o inciso I do art. 3º do capítulo II estatui ser a colaboração premiada meio de obtenção de prova . Essa natureza jurídica específica é importante para diferenciar a colaboração premiada das hipóteses de justiça consensual ou negocial, como por exemplo a transação penal e o próprio acordo de não persecução, que com ela não se confunde. Em voto na PET 7074-QO/DF, destaquei que o instituto possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, cujo resultado poderá beneficiar o agente colaborador/delator desde que adimplidas as obrigações por ele assumidas e que advenha um ou mais dos resultados indicados na lei, favoráveis à repressão ou prevenção das infrações. 7. Assim, a colaboração premiada, que pode infundir no ânimo do colaborador o desejo de contribuir para a comprovação da materialidade e autoria do delito, mostra-se como valioso instrumento a ser utilizado, também, em instâncias outras, diversas da penal, em especial, quando envolvido o interesse público e o combate à corrupção . 8. O microssistema legal de combate à corrupção, a partir de 1992, evoluiu, de forma clara, específica e objetiva, no sentido de propiciar meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais e preordenados a causar dano ao patrimônio público. 9. Notadamente, no caso sob exame, em que envolvidas mais de 24 pessoas físicas e jurídicas organizadas em complexa estrutura criminosa e com o objetivo comum de obter vantagem patrimonial, por meio de ajustes de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária, revelados na denominada Operação Publicano, a utilização do acordo de colaboração premiada mostra-se de grande valia para se obterem as provas necessárias à comprovação dos delitos e o desbaratamento da organização criminosa . 10. A lesão ao erário causa graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade. Não por outra razão é que a reparação integral do dano ao patrimônio público, além de figurar no rol das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei 8 .429/1992, também é consequência civil do ato ilícito. Reafirma ainda esse entendimento o teor do parágrafo 2º do art. 17 da LIA, que se manteve inalterado mesmo com a edição da Lei 13.964/2019, onde se lê que A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público . Assim, não há como transigir a respeito dessa obrigação, consentindo com sua inserção entre os benefícios a serem estendidos àquele que colabora com as investigações no contexto da ação de improbidade decorrente do dano causado. Assim sendo, o acordo de colaboração poderá ser homologado pelo juiz, desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados, ainda que a forma de como se dará a indenização possa ser objeto de negociação. 11. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, em face da legitimidade concorrente para a propositura da ação . 12. O art. 17-A, que seria acrescido à Lei 8.429/1992 pela Lei 13 .964/2019, foi totalmente vetado pelo Presidente da República. Assim, em face do veto aposto ao art. 17-A, que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, tem-se que eventuais acordos de colaboração premiada, para serem utilizados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devem contar com a participação do Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada, porém, como interveniente. O posicionamento do interveniente não impedirá a celebração da colaboração premiada pelo Ministério Público, porém deverá ser observada e analisada pelo magistrado no momento de sua homologação . 13. No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora recorrente e de mais 24 pessoas físicas e jurídicas em razão de fatos revelados na denominada Operação Publicano. Pediu, liminarmente, a indisponibilidade de valores e de bens móveis e imóveis dos demandados; e, ao final, a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992 ( Lei de Improbidade Administrativa – LIA) . Entretanto, em relação a alguns réus, requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, em razão do acordo de colaboração premiada que foi firmado com as referidas pessoas, valendo-se do instrumento previsto nas disposições do art. 4º, § 4º, da Lei 12.850/2013, c/c os arts. 16 e 17 da Lei 12 .846/2013. 14. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a decisão do magistrado de 1ª instância que decretara a indisponibilidade dos bens de vários réus, entre os quais o ora recorrente. A Corte reputou válido o acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade; e assentou que a decretação da indisponibilidade de bens do agravante se deu nos termos do art . 7º e parágrafo único da Lei 8.429/1992. 15. Pelos termos dos acordos de colaboração acima transcritos, é possível extrair-se a conclusão de que, no caso concreto, os interesses dos colegitimados para ação de improbidade, embora não tenham participado da avença, estão resguardados e que eventual anulação do acordo seria mais deletéria ao interesse público do que a sua manutenção . 16. A interpretação das normas jurídicas deve sempre se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável. Não é demais advertir que, quando do julgamento do mérito da causa, caberá ao magistrado avaliar se a delação mostra-se consentânea com as outras provas coligidas. 17 . Além disso, o Tribunal de origem, em cognição sumária, decretou a indisponibilidade dos bens do recorrente, por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 7º da Lei 8.429/1992 (fumus boni iuris, a plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial), uma vez que existem fundados indícios da prática de atos de improbidade, os quais foram extraídos das provas contidas nos autos do inquérito civil e nas medidas cautelares realizadas pelo MP. 18 . NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6º e 7º do artigo 4º da referida Lei 12.850/2013 . (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".

(STF - ARE: 1175650 PR, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023).

Nessa conjuntura, além da prova documental citada anteriormente, os depoimentos testemunhais, admitidos como prova emprestada, apontam para a atuação dolosa dos apelantes. A exemplo da testemunha Nilson Teixeira (ID. 339805367), que confirmam as declarações prestadas na fase investigativa, nas quais apresentaram, minuciosamente, como era realizada a operação com o envolvimento de empresas de fachada e, inclusive, sobre os trâmites internos para a emissão de cheques.

Aliás, sobre da prova emprestada, é assente o entendimento quanto à sua admissibilidade, desde que respeitado o contraditório, situação observada nos autos, porquanto as partes foram devidamente intimadas sobre cada elemento probatório juntado aos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. "ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS". EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LFTSC) SUPOSTAMENTE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, MAS COM DESTINAÇÃO DIVERSA PARA O DINHEIRO CAPTADO . CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CELEBRADO PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, COM O BANCO VETOR S/A, SUCEDIDO POR VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR . ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 125, I, 165, 301, §§ 1º A 3º, 330, 332, 420, PARÁGRAFO ÚNICO, 427, 458, II, TODOS DO CPC/73, BEM COMO AO ART. 7º, "CAPUT", E V, DA LEI 4.717/65, AO ART . 12 DA LEI 8.429/92 E AO ART. 1º DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO . [...] 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados.Precedentes . Averiguar a necessidade de dilação probatória no caso concreto, tal como pretendido pelo recorrente, exigiria inevitável reexame de todo o substrato fáticoprobatório da causa, inviável em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. Não conhecimento do recurso, no ponto, tanto por a quanto por c, do permissivo constitucional. 4.
É válida a admissão ao processo de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório na demanda em que a prova venha a ser utilizada
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1601868 SC 2016/0126116-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA. 1 . Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa. 2.
"É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal."
(AgRg no REsp 1714914/RS, Rel . Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). 3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada. Precedentes . 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no RMS: 61408 RJ 2019/0212188-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 . NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL. PROVA EMPRESTADA . VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ . HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE INDIRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ . DECISÃO MANTIDA 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa. Precedentes do STF e do STJ. Súmula nº 83/STJ
. 3. A pretensão de verificar se há responsabilidade civil indireta pelo homicídio perpetrado acerca do qual houve condenação criminal transitada em julgado somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1426271 MT 2013/0199064-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

A responsabilidade do apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO não deriva, portanto, apenas de sua posição formal no organograma da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, de sua atuação direta e ostensiva na cadeia de comando que operacionalizou os desvios.

O ordenamento jurídico impõe, aos gestores públicos, um dever objetivo de cuidado — dever esse que não foi meramente negligenciado, mas ativamente violado.
Não se trata aqui de erro ou desídia, mas de participação consciente em procedimento montado com o intuito deliberado de fraudar o erário
.

A assinatura reiterada de cheques, por valores expressivos, e forma fraudulenta, não permite presumir boa-fé. Ao contrário: diante da soma dos valores e da constância dos repasses, muitos dos quais fracionados em sequência, há nítido padrão de conduta dolosa.

A propósito, importa registrar que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já enfrentou situação correlata, envolvendo o mesmo réu HUMBERTO MELO BOSAIPO e a mesma dinâmica de desvio sistemático de recursos públicos no contexto do denominado “mensalinho”.

Naquele julgamento, de relatoria do Des. Deosdete Cruz Júnior, acompanhado à unanimidade, esta Egrégia Câmara decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MENSALINHO" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra Humberto Melo Bosaipo, visando à condenação ao ressarcimento ao erário em decorrência da prática de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado no recebimento de valores ilícitos entre 2003 e 2007, enquanto exercia o mandato de deputado estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo apelado, com consequente dano ao erário e enriquecimento ilícito; e (ii) se a robustez do conjunto probatório permite o afastamento do princípio da presunção de inocência para fins de ressarcimento ao erário. III. Razões de decidir 3. O art. 1º, § 1º, da LIA, com a redação dada pela L. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, vedando a responsabilização objetiva e a presunção do elemento subjetivo. 4. A robustez do acervo probatório, integrado por depoimentos de colaboradores premiados, testemunhos em juízo e provas documentais, demonstra, de forma harmônica e segura, que o apelado participou conscientemente do esquema ilícito de repasse de valores desviados do erário, configurando o dolo específico exigido pela atual legislação. 5. A ausência de registros formais, inerente à clandestinidade das práticas ilícitas, não impede o reconhecimento da prática dolosa, uma vez que corroborada por múltiplos meios de prova válidos e idôneos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando Humberto Melo Bosaipo ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 2.433.330,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exigibilidade e acrescido de juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: " 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, à luz da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021. 2. Em esquemas de desvio de recursos públicos estruturados para dificultar a rastreabilidade, o dolo pode ser inferido a partir do contexto fático, desde que corroborado por provas robustas e contundentes". (N.U 1005368-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025).

Referido enunciado se aplica à presente hipótese, em atenção à coerência decisória que deve nortear os órgãos judicantes. A repetição do
modus operandi
, o protagonismo dos mesmos agentes políticos e a reprodução de idêntico padrão probatório impõem o reconhecimento da similitude entre os feitos e a manutenção do entendimento jurisprudencial já assentado por este órgão colegiado.

Dessa sorte, a responsabilização de HUMBERTO MELO BOSAIPO pelo ressarcimento ao erário é medida impositiva, não só para dar resposta à sociedade, como para restaurar a integridade do sistema político violado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por HUMBERTO MELO BOSAIPO, mantendo inalterada a sentença
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026